Tribunal: STF
Processo: ADI 7413
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. RESOLUÇÕES 02/2019 E 07/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços.



    2. Ação julgada procedente.